Tribunal: STF
Processo: HC 243175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Antonio Barbosa Correa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.208.968/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem substituição, em regime aberto, além da multa, em sentença confirmada no acórdão da apelação defensiva.



    Neste writ, alega o impetrante nulidade decorrente do não enfrentamento, pelo juízo, da tese defensiva acerca da atipicidade da conduta.



    Ademais, sustenta inidoneidade da fundamentação na consideração das qualificadoras e das circunstâncias judiciais do crime.



    Pleiteia, também, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, a pena é inferior a 4 anos e o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça.



    Ainda, pleiteia a proposição de acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público.



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, a suspensão da execução até que este habeas corpus seja julgado definitivamente; 



    b) A anulação do processo n° 0000528-15.2016.8.26.0506 ab initio, ante a carência de fundamentação; 



    c) O afastamento das circunstâncias judiciais que exasperaram a pena imposta ao Paciente (“abuso de confiança” e “consequências do crime”); 



    d) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 



    e) Que o julgamento seja convertido em diligência, para que os autos sejam remetidos ao órgão superior do MPSP para fim de oferecimento de proposta de ANPP, nos moldes do §14 do art. 28-A do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGIMENTAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 315, § 2º, DO CPP. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 44 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NEGADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 



    1. Inviável o conhecimento do recurso interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, porquanto a defesa não procedeu ao indispensável cotejo analítico, na medida em que não demonstrou, de forma analítica, a identidade fática e a divergência supostamente verificada entre o acórdão impugnado e aquele indicado como paradigma, limitando-se a transcrever a ementa do julgado. 



    2. A não oposição de embargos de declaração para sanar eventual defeito na prestação jurisdicional do Tribunal de origem torna preclusa a alegação de omissão ou mesmo de insuficiência de fundamentação do acórdão recorrido. Ainda que assim não fosse, houve expressa manifestação da Corte de origem sobre as questões levantadas pela defesa, a conclusão, porém, foi contrária aos seus interesses, o que não importa em violação do art. 315, § 2º, do CPP, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 



    3. Não há falar em violação do art. 44 do Código Penal, já que seu inciso III dispõe que para a substituição da pena devem ser levadas em consideração as circunstâncias do delito, as quais, no caso, são desfavoráveis ao réu. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante à alegada nulidade e à valoração das circunstâncias judiciais e do reconhecimento das qualificadoras, o Ministro Sebastião Reis Júnior ressaltou o seguinte:



    “Ainda que assim não fosse, restou consignado no acórdão recorrido que o réu praticou o delito em conjunto com Carlos, que tinha a confiança da vítima por ser seu funcionário (fl. 701). Dessa forma, aplica-se ao caso o seguinte entendimento desta Corte sobre o tema: o art. 30 do Código Penal, dita que: 'Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime'. Nessa linha, há determinadas circunstâncias ou condições de caráter pessoal que são integrantes do tipo penal incriminador, de modo que, pela expressa disposição legal se comunicam aos demais coautores e partícipes. Assim, ajustada a prática de furto, a utilização do abuso de confiança, necessário à sua consumação, como no presente caso, comunica-se ao coautor, quando do conhecimento deste, mesmo quando não seja este o executor direto do delito, pois elementar do crime (AgRg no REsp n. 1.331.942/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/5/2016). 



    Quanto à alegada violação do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, a defesa alega que o Tribunal a quo teria apresentado fundamentação genérica e deficiente a respeito da negativação do vetor consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, e no que se refere aos diálogos de whatsapp que indicariam a inexistência de animus furandi por parte do recorrente. 



    Para melhor elucidação, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido a respeito dos temas acima indicados (fls. 694/695 e 702 - grifo nosso): 



    [...] A sentença está suficientemente fundamentada, dando o i. magistrado as razões de seu entendimento da existência do delito em exame e participação do apelante, com análise minuciosa da prova produzida, concluindo demonstradas materialidade e autoria. A falta de menção a eventual conclusão extraída de diálogo, que, em tese, no dizer das razões recursais, poderia levar ao reconhecimento de uma atipicidade ou da não participação do acusado, restou afastada pela análise do bojo dos autos, com indicação das razões da responsabilização, através, evidente, do exame dos argumentos expendidos defensoria, não podendo ser diferente. 



    [...] 



    No mais, as penas foram bem dosadas e aplicadas, com individualização precisa, considerando uma qualificadora como agravante e a outra como majorante própria; pena base acima pela quantidade e natureza dos bens surrupiados e consequências para a vítima do crime patrimonial pelo prejuízo suportado além da não substituição da privativa por restritiva, por circunstância judicial desfavorável, devido a previsão consubstanciada no inciso III do art. 44 do Código Penal. 



    [...] 



    Primeiramente, necessário ressaltar que a defesa nem sequer opôs embargos de declaração para sanar eventual defeito na prestação jurisdicional, razão pela qual eventuais vícios de omissão ou mesmo de insuficiência de fundamentação estão preclusos.



    Ainda que assim não fosse, como se constata da leitura do excerto acima, houve expressa manifestação da Corte de origem sobre os dois pontos, a conclusão, porém, foi contrária aos interesses da defesa, o que não importa em violação do citado dispositivo legal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício” (edoc. 3, e-STJ fls. 1596-1597).



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela idoneidade da fundamentação, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim consignou o Ministro Relator:



    “Finalmente, no que se refere à substituição da pena, o Tribunal a quo negou o benefício em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (fl. 702). 



    Dessa forma, não há falar em violação do art. 44 do Código Penal, já que seu inciso III dispõe que para a concessão do benefício devem ser levadas em consideração as circunstâncias do delito, as quais, no caso, são desfavoráveis ao réu. 



    Ressalte-se, ademais, que uma única circunstância judicial desfavorável, quaisquer delas, é suficiente para afastar o benefício, nos termos da jurisprudência desta Corte” (doc. 3, e-STJ fls. 1597-1598).



    Essa compreensão está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável justifica o óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno torna precluso o direito de suscitar nulidade. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos do caso concreto que evidenciariam elevado grau de culpabilidade da conduta. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica o óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 238311 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024, grifos nossos)



    Por fim, mostra-se incabível o pedido de que “o julgamento seja convertido em diligência, para que os autos sejam remetidos ao órgão superior do MPSP para fim de oferecimento de proposta de ANPP, nos moldes do §14 do art. 28-A do CPP”.



    Com efeito, o § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal confere, ao investigado, o direito de requerer a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público, caso este se recuse em propor acordo de não persecução penal.



    Entretanto, tal não é o caso dos autos, haja vista que o próprio paciente recusou o acordo, ocorrendo, portanto, preclusão que impossibilita a proposição de ANPP.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente